Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. DEFEITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de defeito da declaração de vontade no momento da celebração de negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes.
2. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 2.1. O demandante deve comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.
3. É incontroverso que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.
4. O art. 46 da Lei no10.931/2004 autoriza o reajuste, com periodicidade mensal, das parcelas decorrentes de contratos de comercialização de imóveis com prazo superior a 36 meses. No caso em deslinde, no entanto, verifica-se que o instrumento negocial foi firmado por prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses, o que afasta o índice de atualização do débito previsto na cláusula segunda, parágrafo primeiro, do aludido termo aditivo (Id. 50320388 e Id. 50320390, fl. 2).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.